Tribunal: TJMT
Processo: 0018700-22.2017.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018700-22.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TEREZINHA PINHO DA SILVA ROSA - CPF: 496.228.381-20 (APELANTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), WELLINGTON FABRICIO DE AMORIM COUTO - CPF: 700.102.421-04 (APELADO), DINEIA BATISTA ROSA - CPF: 006.094.531-14 (VÍTIMA), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), TEREZINHA PINHO DA SILVA ROSA - CPF: 496.228.381-20 (APELADO), WELLINGTON FABRICIO DE AMORIM COUTO - CPF: 700.102.421-04 (APELANTE), TEREZINHA PINHO DA SILVA ROSA - CPF: 496.228.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI (ART. 121, §2º, I, III, IV E IV, DO CP) – RECURSO COMUM À ACUSAÇÃO E À DEFESA –
1.

INCONFORMISMO DA DEFESA
–
1.1.
JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – EQUIVOCADO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NÃO OCORRÊNCIA – QUALIFICADORA COMPROVADA PELAS PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL CONSTANTES NOS AUTOS –
1.2.
PENA-BASE NO MÍNIMIMO LEGAL – IMPOSSIILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
1.3.
– REINCIDÊNCIA – AFASTAMENTO – NECESSIDADE – AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO – ART. 492, I, “B”, DO CPP –
2.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–

DOSIMETRIA

–
2.1.
PENA-BASE – ELEVAÇÃO EM 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PROCEDÊNCIA –
2.2.
SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – MAJORAÇÃO EM 1/6 PARA CADA AGRAVANTE INCIDENTE – PERTINÊNCIA – 3
. APELO DA DEFESA PROVIDO EM PARTE E DO MINISTÉRIO PÚBLICO JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.1.
Nos termos do art. 593, inc. III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, a decisão do Tribunal do Júri só pode ser anulada quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo, no processo, provas testemunhais e documentais atestando que a ofendida foi atacada de inopino, bem como, foi imobilizada e depois foi brutalmente morta, não há como caçar a decisão dos Jurados que, corretamente, reconheceram a incidência da qualificadora
referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima;

1.2.
É correta a
exasperação da pena-base, pela circunstância judicial da culpabilidade, fundamentada na premeditação e preparo da conduta delituosa
;

- O fundamento para o desvalor conferido às consequências do crime revela-se idôneo, pois, a jovem vítima deixou órfã duas crianças de tenra idade, o que justifica aferição desfavorável desta circunstância judicial
. (STJ HC 226.128/TO e
REsp 1599138/DF);

1.3.
Segundo o art. 492, I,
b
, do CPP, no procedimento especial do Tribunal do Júri, o reconhecimento das atenuantes ou agravantes exige que tenham sido debatidas em plenário (STJ
HC
507.883/RS);

- Deve ser excluída a reincidência se, referida agravante não foi debatida na sessão de julgamento;

2.1.
“
A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal.

Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (STJ. HC 266.731/MT);

2.2.
Nos termos estabelecidos nos precedentes da Corte Cidadã, a pena-base deve ser elevada em 1/6 para cada agravante incidente (STJ. AgRg no HC 514.983/PE).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação

Criminal
interposto, a tempo e modo, pelo
Ministério Público
e

por
Wellington Fabrício de Amorim Couto
, contra a sentença em que se materializou a decisão do Júri, para
condenar

Wellington Couto
pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado
, previsto no
art. 121, § 2º, I, III, IV
e
VI
, do CP, impondo-lhe o cumprimento, em regime
fechado
, de
17 anos
de
reclusão
(Ids. 13547507, 13543961 e 13549452).

Em suas razões recursais,
Wellington Fabrício de Amorim Couto
pretende a
anulação do Júri
sob a alegação de que,
ao reconhecer a incidência da qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da agravante da reincidência (Id. 13541972, 13549462, 13549465 e 13444990).

As contrarrazões Ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 13549455).

Por sua vez, em sua peça de insurgência, o
Ministério Público
almeja a elevação da reprimenda inicial na fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável e a majoração da pena intermediária em 1/6 para cada agravante incidente no caso (Ids. 13549464, 13544989 e 13549454).

Em contrarrazões, a Defesa refutou os argumentos ministeriais requerendo o
desprovimento
do recurso (Id. 13544991).

No parecer de Id. 25025979, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso da
Defesa
e
pelo

provimento
do Apelo do
Ministério Público
, conforme transcrição livre que se fa
z do sumário oferecido:

Sumário: Apelação criminal – Homicídio qualificado – Feminicídio – (art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI e §29- A, inc. I, ambos do Código Pena) – Réu condenado à pena de 17 anos (dezessete) anos de reclusão, em regime fechado – Irresignação ministerial e defensiva.
Recurso Ministerial
: Pedido de redimensionamento da pena base – Pena aplicada aquém do ideal – Possibilidade – Modus operandi

que extrapolou a normalidade – Premeditação – Aumento do
quantum
aplicado em relação às qualificadoras – Possibilidade – presença de quatro qualificadoras reconhecidas pelo tribunal do júri – Necessidade de recrudescimento da pena –
Pelo provimento do recurso Recurso

Defensivo: Pretensão de reconhecimento de
decisão contrária à prova dos autos
– Improcedência – existência de elementos probatórios que dão suporte ao reconhecimento das qualificadoras – Princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, CF) – Redimensionamento da pena base aplicada – Inviabilidade – A reprimenda aplicada deve ser suficiente pra reprovação e prevenção do delito – Parecer favorável ao recurso ministerial para agravar a censura basilar – Pleito de decote da agravante da reincidência, ao argumento de que não foi debatida em plenário – Procedência – Inteligência ao art. 492, I, "b", do CPP – Pelo
provimento parcial
do recurso;

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020